Tribunal: TJSP
Processo: 2060488-47.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pleito da impetrante de que fosse concedida a liberdade provisória à paciente. Possibilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ré primário, sem maus antecedentes, sem notícia de que faça parte de organização criminosa e flagrada com quantidade de droga

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Pleito da impetrante de que fosse concedida a liberdade provisória à paciente. Possibilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ré primário, sem maus antecedentes, sem notícia de que faça parte de organização criminosa e flagrada com quantidade de droga que não pode ser considerada vultuosa. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP, confirmando-se a liminar anterior.